Tribunal: TJPA
Processo: 0011901-19.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011901-19.2016.8.14.0040

APELANTE: ADJAN DOS SANTOS MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0011901-19.2016.8.14.0040

COMARCA
DE PARAUAPEBAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ADJAN DOS SANTOS MELO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. RECONHECIMENTO PARCIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com pena inicialmente fixada em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desconsideração de circunstâncias judiciais negativadas, o reconhecimento de atenuantes, a exclusão da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo e a aplicação da fração mínima de 1/6 pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) analisar a validade da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) reconhecer a incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; (iv) avaliar a legalidade da causa de aumento pela utilização de arma de fogo; (v) definir a fração adequada de aumento pela continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra-se amparada em provas robustas, compostas por declarações das vítimas, depoimentos policiais e confissão do acusado, colhidas sob o crivo do contraditório, revelando a participação efetiva no roubo mediante grave ameaça com uso de arma de fogo.

A valoração negativa da culpabilidade e da personalidade foi devidamente fundamentada, considerando a habitualidade delitiva e a frieza da conduta, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Reconhece-se a presença das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, motivo pelo qual a pena é reduzida para o mínimo legal, conforme vedação da Súmula 231 do STJ.

Mantida a incidência das majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, notadamente o uso de arma de fogo e o concurso de pessoas no patamar de 1⁄2.

Correta a aplicação da continuidade delitiva com fração de 1/6, por se tratar do patamar mínimo legal diante da prática de quatro crimes semelhantes em contexto temporal e espacial próximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação por roubo majorado quando comprovada a materialidade e autoria mediante provas testemunhais consistentes e confissão do acusado.

A aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa deve observar o limite mínimo da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

São válidas as majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, quando presentes o uso de arma de fogo e o concurso de pessoas.

A fração de aumento de 1/6 pela continuidade delitiva é adequada quando demonstrada a prática de crimes semelhantes em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, I e II; art. 71, caput; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1676217/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.03.2021; STJ, HC 693.216/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0011901-19.2016.8.14.0040

COMARCA
DE PARAUAPEBAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ADJAN DOS SANTOS MELO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por Adjan dos Santos Melo, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, por violação ao disposto no art. 157, § 2º, II do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas), a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A denúncia relata, em síntese, que no dia 28.07.2016 o acusado, na companhia de outro individuo, mediante grave ameaça no uso de arma de fogo e arma branca, subtraiu diversos pertences das vítimas. (Id 23690408)

Oferecimento da denúncia – 06.09.2016 (Id 21057528)

Recebimento da denúncia – 15.09.2016 (Id 23690414)

Resposta à acusação – 15.12.2016 (Id 23690416)

Sentença condenatória – 15.01.2021 (Id 23690423, pág. 4)

Apelação – 01.04.2024 (Id 23690493). Razões recursais – 02.10.2024 (Id 23690501). Nas razões a defesa pleiteia:

1.

Absolvição ante a insuficiência probatória e consequente aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;

2. Readequação da pena diante de fundamento inidôneo às circunstâncias judiciais valoradas negativas;

3. Aplicação das atenuantes de menoridade e confissão;

4. Afastamento da majorante de uso de arma de fogo;

5. Aplicação da fração mínima de 1/6 para a continuidade delitiva (art. 71 CPB).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso interposto, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id23690503).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento para que sejam aplicadas as atenuantes de confissão e menoridade. (Id 24490423)

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

De pronto constata-se dos autos que a materialidade restou comprovada mediante Boletim de Ocorrência (Id 23690410, págs. 02/03), Auto de Apresentação e Apreensão (Id 23690411, pág.5) e Auto de Entrega (Id 23690411, pág. 3) e autoria delitiva, evidenciada pelos elementos probatórios constantes nos autos, notadamente as declarações das vítimas, os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência e a confissão do próprio acusado, tanto em sede policial (Id23690409, págs. 9/10; 12/13 e 15/16; Id 23690410, pág. 1 e 4)

como em juízo (Id 23690428 e 23690436), que uníssonos entre si, confirmam que o acusado, em comunhão de esforços com outros três indivíduos, participou do roubo ocorrido em uma parada de ônibus, ocasião em que foram subtraídos pertences das vítimas ali presentes.

Importante ressaltar, depoimento do policial Rodrigo Thiago (Id 23690448) que declarou em juízo que, após a detenção de dois envolvidos no crime ocorrido em uma das parada de ônibus, com aparelhos celulares roubados, a equipe de inteligência da polícia realizou a verificação de e-mails e rastreamento dos celulares e identificou os atuais donos, que informaram tê-los comprado do apelante. A polícia já tinha conhecimento de se tratar do acusado, não só pelas características que as vítimas apresentaram como pelo fato de que o mesmo é envolvido em diversos delitos na cidade.

Dessa forma, não há que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois a sentença está pautada em um conjunto probatório sólido e coerente, colhido durante a instrução processual.

2. REFORMA DA PENA:

A defesa sustenta a inexistência de fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Sobre esse ponto, transcrevo trecho da sentença que trata da dosimetria da pena:

O réu é primário pois não apresenta antecedentes criminais; a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da normal legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é desfavorável pois vê-se que este não foi um fato isolado em sua vida; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstancias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma serie de maleficio à sociedade.

(...) considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa (...).

Sem agravantes e atenuantes.

Ausência de causas de diminuição de pena.

Presente causa de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2º, I e II do CP, em razão de ter o agente se utilizado de arma de fogo e ter cometido o crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1⁄2 (metade), ou seja, mais 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 14 (quartoze) dias-multa, o que resulta em uma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Presente a possibilidade de aplicação de crime continuado previsto no art. 71, caput do CP (...). Restou comprovado nos autos que o réu praticou quatro crimes de roubo na cidade de Parauapebas. Assim, cabível a aplicação do art. 71 do CP, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, mais 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses e 63 (sessenta e três) dias-multa (...).

As circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e sopesadas, considerando a conduta do acusado que extrapola do próprio tipo penal, demonstrando audácia e frieza em seu comportamento, além de que o conjunto probatório demonstra tratar-se de indivíduo envolvido em prática reiterada de delitos patrimoniais, afastando a ideia de episódio isolado ou desvinculado de um padrão de comportamento, motivo pelo qual mantenho a pena-base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, observa-se que o acusado de fato possuía, ao tempo do evento criminoso, menos de 21 anos (Id 23690411, pág. 2) e, igualmente, confessou a prática delituosa ocorrida na parada de ônibus e em sendo assim, reduzo a pena ao mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), em obediência ao que dispõe a Sumula n. 231 do STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase, o magistrado aumentou da 1⁄2 a pena, considerando a incidência de duas causas de aumento (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), a qual resta estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Além disso, diante da continuidade delitiva reconhecida, foi aplicado o aumento no mínimo legal de 1/6, nos termos do art. 71 do Código Penal. Não há fundamentos para a reforma nesse ponto, como pleiteia a defesa, motivo pelo qual a pena definitiva, após o reajuste, é de 7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena, nos termos do voto.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025